Tribunal: TJSP
Processo: 2183150-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita – Pessoa jurídica – Entidade que não faz jus, automaticamente, à gratuidade processual – Possibilidade, conforme entendimento do C. STJ que editou a Súmula no 481, porém, condicionada à comprovação da hipossuficiência – Inexistência de elementos que a evidenciem – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183150-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL-
APLUB (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL), são agravados MARLI CELIDE
AZEVEDO TELLES, ROBERTO FERREIRA TELLES, ADRIANA FERREIRA
TELLES e PINHEIRO NETO ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183150-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2275
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2183150-52.2020.8.26.0000
Agravante: Associação dos Profissionais Liberais universitários do Brasil APLUB (sob
intervenção)
Agravados: Marli Cleide Azevedo Telles, Roberto Ferreira Telles e Adriana Ferreira Telles
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível
Juiz de Direito: Melissa Bertolucci
Processo de primeira instância: 0089320-62.2017.8.26.0100
VOTO No 2275
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Justiça gratuita

Pessoa jurídica Entidade que não faz jus, automaticamente,
à
gratuidade
processual

Possibilidade,
conforme
entendimento do C. STJ que editou a Súmula no 481, porém,
condicionada
à
comprovação
da
hipossuficiência

Inexistência de elementos que a evidenciem
Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 1393/1394 que, indeferiu os benefícios da Justiça à agravante, nos autos do
cumprimento de sentença interposto por Marli Cleide Azevedo Telles e outros.
Alega em suas razões, que a documentação juntada aos autos dão
conta do estado de liquidação da agravante bem como sua delicada situação financeira.
Ressalta que o montante constituído de provisões técnicas, referente aos contratos de
planos e benefícios sofreu um aumento. Advoga que, embora ainda não foi decretada sua
liquidação extrajudicial, oficialmente, já vem sofrendo intervenção por meio da SUSEP,
situação que também gera efeitos em seu patrimônio e bens. Aponta que o montante das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183150-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2275
CTL
3
receitas é insuficiente para fazer frente ao valor total das despesas e menciona que os
valores que se encontram em suas contas bancárias são repassados àqueles que estão em
gozo de seus benefícios e, também, ao adimplemento de obrigações inerentes ao seu
funcionamento. Com isso, requer o efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela
antecipada com a concessão da imediata Justiça Gratuita e, no mérito, a reforma da r.
decisão.
A concessão do efeito suspensivo e a antecipação da tutela foram
indeferidos.
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta (fls. 82/96).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme é sabido, não há óbice à concessão do benefício da
gratuidade a pessoas jurídicas. Tal entendimento, inclusive, foi pacificado com a edição da
Súmula no 481 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por outro lado, a referida Corte Superior, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1015372/SP, Relator o Ministro Arnaldo
Esteves, deixou assentado que: “O benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas
jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou
não fins lucrativos. Precedente da Corte Especial”.
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Vistos.
[...]
Outrossim, em relação ao pedido de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, destaco que o
benefício da gratuidade é destinado àqueles que não podem arcar
com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183150-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2275
CTL
4
sustento de sua família. É bem verdade que, por vezes, admite-se a
extensão deste benefício a pessoas jurídicas, mas em casos
excepcionais. Nesse sentido cito a Súmula no 481, editada pelo
egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica om ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
É certo que a concessão de recuperação/liquidação a uma
empresa pressupõe a existência de crise econômico-financeira
desta, mas não, necessariamente, a ausência de recursos para
arcar com os custos do processo, sem prejuízo da manutenção de
sua atividade empresarial.
“RECURSO. Agravo de instrumento. Gratuidade da Justiça
Pessoa Jurídica “Ação ordinária de locupletamento ilícito”
em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita. Inadmissibilidade. Para a concessão do benefício
da gratuidade da justiça, é necessária a comprovação da
impossibilidade financeira da pessoa jurídica, ainda que a
mesma se encontre em processo de recuperação judicial.
Inteligência da Súmula 481 do STJ
Hipossuficiência
financeira não comprovada Recurso improvido” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2161831-67.2016.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Privado, Relator Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, J. em 11/11/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão
que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Agravante que não demonstrou condição de
hipossuficiência econômica. Decisão mantida” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2093158-85.2017.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado, Relator, Des. Mario A. Silveira,
j. em 05/06/2017).
Não se trata de negar acesso à justiça ou de criar obstáculo
ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas de realmente
fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante benefício,
infelizmente banalizado por um grande número de postulações sem
motivo. É necessário compreender que a Justiça Gratuita visa
garantir acesso à tutela jurisdicional àqueles que efetivamente
necessitam e não é admissível sua concessão indiscriminadamente,
sob pena de desvirtuamento do instituto, em prejuízo do erário.
No caso, em que pese a presumida situação financeira difícil,
não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e
patrimônio, a inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183150-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2275
CTL
5
demanda.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de
gratuidade processual.
Intimem-se” (fls. 1393/1394).
No caso vertente, a agravante não apresentou prova capaz de
demonstrar que a alegada crise financeira que impossibilita o pagamento das despesas
processuais sem prejuízo de seu regular funcionamento, tanto que ainda continua
exercendo suas atividades.
A documentação trazida aos autos, não tem o condão de modificar
a r. decisão impugnada ante a não demonstração da mudança de situação financeira, os
documentos de fls. 26/34, (Ofício de Intervenção), apontam dificuldades, mas não que ela
não possa arcar com as custas do processo.
A mera alegação da situação em que se encontra comparada com os
documentos e informações trazidos não autorizam a benesse aqui pleiteada, devendo,
portanto, ser mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:
“- Em relação à pessoa jurídica, o benefício da justiça gratuita é
concedido somente no caso de existirem dados concretos a
demonstrar que ela não tem possibilidade de arcar com as custas
do processo, o que não há nos autos Agravo não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2001828-02.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer
e indenização ajuizada pelos agravantes - Justiça gratuita
pleiteada pela pessoa jurídica co-autora e denegada pelo Juízo a
quo. Concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa
jurídica. Possibilidade, ex vi do que dispõe a Súmula 481 do C.
STJ. Todavia, para tanto, necessária se faz que a postulante
demonstre
séria
e
concludentemente
sua
situação
de
hipossuficiência, o que não aconteceu in casu. Com efeito, os
dados coligidos aos autos, não permitem a conclusão de que a
pessoa jurídica co-agravante esteja em situação que a impeça do
recolhimento das custas e despesas processuais. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183150-52.2020.8.26.0000 -Voto no 2275
CTL
6
Improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2181077-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 42a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 12/12/2019).
Consigne-se, por fim, que a parte deverá recolher o valor do
preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão, sob
pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator